Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90 (SONEGAÇÃO FISCAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Resta configurada a autoria do crime de sonegação fiscal, notadamente pelo tipo previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, quando comprovado, por meio do procedimento fiscal do crédito tributário inserido em dívida ativa, bem como pelas demais provas produzidas, documentais e testemunhais, que o réu, exercendo a função de administrador, descumpriu sua obrigação legal, prevista no artigo 135 do CTN, e buscou suprimir o recolhimento de ICMS com a não escrituração de operações de saída.
2. A causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, aplicável quando há grave dano à coletividade, não possui um critério objetivo que estabeleça um limite a partir do qual resta caracterizada. Cabe ao julgador, sob a luz do caso concreto, valorar os danos causados e a possibilidade de aplicação da majorante. Verificando-se, no caso concreto, a sonegação de R$ 5.251.434,66 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e um, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), resta verificado o gravo dano à coletividade.
3. Recurso conhecido e desprovido.